Tribunal: TJPA
Processo: 0383310-72.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0383310-72.2016.8.14.0301

APELANTE: JOAO MAURO SARMENTO

APELADO: CLEA MARIA GUIMARAES PARAENSE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO CESSIONÁRIO HABILITADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA PARTILHA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PARTILHA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Antônio César Popinhak contra sentença proferida nos autos de inventário e partilha dos bens deixados por João Mauro Sarmento, homologando plano de partilha sem a participação do recorrente, cessionário de direitos hereditários. Popinhak alega nulidade da sentença por sua preterição no processo, requerendo a anulação do decisum para que a partilha seja realizada corretamente com sua participação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual em razão da falta de intimação do cessionário habilitado no inventário; (ii) determinar a necessidade de refazimento da partilha com a inclusão do cessionário nos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente foi devidamente habilitado como cessionário de direitos hereditários, com base em procuração pública, sem oposição das partes envolvidas. Assim, sua intimação sobre os atos processuais subsequentes era obrigatória.

A ausência de intimação do cessionário no processo de inventário, notadamente sobre o plano de partilha, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da CF/1988, ensejando a nulidade da sentença homologatória.

A questão relativa à validade da cessão de direitos hereditários ainda está sub judice em ação anulatória própria, mas tal fato não retira o direito do apelante de ser intimado e participar dos atos processuais em que já se encontra habilitado.

Diante da nulidade verificada, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dada oportunidade ao apelante de exercer seus direitos, participando regularmente do processo de inventário e da partilha dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação de cessionário habilitado no inventário viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença que homologa plano de partilha sem sua participação.

O cessionário de direitos hereditários tem o direito de ser intimado de todos os atos processuais subsequentes à sua habilitação, ainda que haja questionamentos pendentes sobre a validade da cessão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, arts. 138, 171, II; CPC, arts. 9º, 272 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AI nº 1412242-69.2018.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; TJ-RJ, AI nº 0035300-91.2018.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira.

RELATÓRIO

Trata os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
ANTÔNIO CÉSAR POPINHAK
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, em Ação de Inventário e a Partilha de Bens deixados por JOÃO MAURO SARMENTO.

Em suas razões recursais (id. 17880386), alega o apelante que é cessionário de direitos hereditários no processo de inventário de João Mauro Sarmento, cuja habilitação foi deferida pelo Juízo a quo, no entanto, contesta a sentença que homologou um plano de partilha sem sua participação, apesar de ser cessionário legítimo desses direitos. Popinhak alega nulidade da sentença, por sua preterição no processo e pela falta de intimação adequada. Além disso, sustenta que os cedentes dos direitos hereditários perderam legitimidade após a cessão, fato ignorado pela sentença. Com base nisso, o apelante requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para que a partilha seja realizada corretamente, respeitando seus direitos como cessionário.

Em contrarrazões recursais, os apelados contestam a cessão de direitos apresentada pelo recorrente e pugnam pela manutenção da sentença (id. 17880391 e 17880392).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a existência ou não de nulidade nos autos do inventário, com a prolação da sentença, em razão da ausência de intimação do recorrente e sua exclusão da partilha de bens.

Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que o recorrente habilitou-se no feito, em face da suposta cessão de direitos dos herdeiros MARINALDO DOS SANTOS SARMENTO, MARIVALDO DOS SANTOS SARMENTO e MAURICIO DOS SANTOS SARMENTO dos bens deixados por João Mauro Sarmento, por meio da procuração pública de id. 17880177, na qual os referidos herdeiros outorgaram poderes à pessoa de Antônio Maria Silva da Silva para ceder seu quinhão hereditário ao recorrente.

A habilitação do apelante foi deferida pelo Juízo
a quo

sem oposição dos herdeiros e da inventariante
(id. 17880177 – p. 15), sendo que os herdeiros acima citados chegaram a peticionar nos autos informando que haviam feito acordo verbal para com o ora apelante.

O feito seguiu até a sentença, porém, o apelante mudou de advogados nos autos e não foi operado o cadastro no Sistema PJE, pelo que a inventariante apresentou formal de partilha judicial amigável no id. 17880367, sem fazer constar a cessão de direitos hereditários de três herdeiros ao apelante, ocorrendo, logo em seguida, a homologação por sentença (id. 17880368).

Veja-se que após as últimas declarações da inventariante de id. 17880355, o recorrente havia se manifestado nos autos e apresentado questionamentos, os quais foram ignorados pelo Juízo a quo.

Em que pese as partes adentrarem no mérito sobre a validade da procuração para cessão de direitos hereditários, bem como não ter havido nos autos a lavratura do termo de cessão de direitos hereditários ao apelante, o fato é que o Juízo a quo deferiu sua habilitação como terceiro interessado, diante da procuração pública outorgada pelos apelados acima citados a terceiro, o qual inclusive nomeou advogado nos autos para representar seus interesses.

Em sendo assim, uma vez habilitado o apelante como terceiro interessado, com procurador nos autos, sua intimação sobre os termos do processo e demais manifestações era obrigatória, sendo que o procurador nomeado no id. 54147431 - Pág. 10, não foi intimado sobre o formal de partilha, tampouco sobre a sentença, por não ter sido cadastrado no PJE, como confirma a certidão de id. 17880381.

O apelante ainda opôs embargos de declaração no intuito de corrigir o erro de procedimento, porém, não obteve sucesso, já que seu recurso foi rejeitado no id. 17880385, por entender o magistrado que a pretensão era de rediscussão do julgado.

Convém lembrar que "a cessão de direitos hereditários necessita, por determinação legal (artigo 44, III, do Código Civil de 1916), sua efetivação mediante escritura pública, ou ainda, efetivá-la por termo nos próprios autos, com a presença pessoal dos cedentes, ou que seu procurador esteja munido de instrumento público de mandato com poderes especiais e específicos para que a cessão seja concretizada na ausência pessoa do herdeiro" (TJSC, 2ª Câm. Direito Civil, rel. Des. Monteiro Rocha, AI n. , de Mafra, j. 11.11.2004).

No entanto, nada disso foi providenciado nos autos, os herdeiros, futuros cessionários, se arrependeram do negócio, revogaram a procuração pública que concedia poderes a terceiro para ceder seus direitos hereditários ao apelante, por meio de outra procuração pública lavrada em outro cartório, bem como ingressaram com ação anulatória de instrumento público contra o apelante (Processo n.º 0870880-21.2022.8.14.0301), ainda em trâmite junto à 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Isso significa dizer que, a questão em torno da cessão de direitos hereditários ainda está sub judice, porém, não retira o direito do apelante de ser intimado dos atos do processo em que está habilitado como terceiro interessado, bem como seu direito a pronunciamento judicial sobre questões em torno do procedimento adotado no processo, o qual foi suprimido nos autos da ação de inventário.

Diante desse contexto, impõe-se declarar a nulidade da sentença homologatória, para que o apelante seja intimado, por seu procurador, a comparecer em juízo, a fim de lavrar o respectivo termo de cessão de direitos hereditários, na presença da inventariante, ou em havendo discordância, instaure-se o inventário litigioso.

Importante salientar que a anulação da sentença a quo que homologou a partilha, é imperativo legal que se impõe, pois referido plano, conforme já explanado, foi homologado sem a intimação do terceiro interessado, de modo a prejudicar a validade do acordo firmado.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DO DIRETO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES ACOLHIDA, TORNANDO SEM EFEITO A CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E MEAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ARTIGO 5.º, INCISO LV, DA CF – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme garantia contida no artigo 5.º, inciso LV, da CF, às partes litigantes e terceiros interessados deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, proporcionando-lhes os meios adequados para tanto. A inobservância do contraditório seja na sua dimensão formal (direito de ser ouvido e de participar do processo) seja na dimensão substancial (poder de influência), implica cerceamento do direito de defesa que impõe a nulidade da decisão judicial que tenha causado prejuízo a quem não o exerceu. O acolhimento da impugnação às primeiras declarações, tornando sem efeito a cessão onerosa de direitos hereditários e meação, sem a prévia oitiva do cessionário caracterizou cerceamento do direito de defesa.

(TJ-MS - AI: 14122426920188120000 MS 1412242-69.2018.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 05/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RITO ORDINÁRIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA DE TODOS OS INTERESSADOS. NECESSIDADE DE PARTILHA JUDICIAL - Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida nos autos de inventário, que indeferiu o pedido de homologação da partilha apresentada pelo inventariante, determinando a vinda de plano de partilha devidamente assinado por todos e com firma reconhecida - No caso em tela, a decisão agravada se mostra correta, sobretudo diante da informação prestada pelo próprio agravante que um dos herdeiros e sua esposa não concordaram com o esboço de partilha, e das certidões nos autos, esclarecendo que estes, mesmo tendo sido intimados para tanto, ainda não regularizaram sua representação processual - Com efeito, o plano de partilha é, em essência, um acordo entre os herdeiros. Logo, havendo discordância entre os interessados em relação ao plano não há como homologá-lo, nem mesmo no inventário pelo rito ordinário. Para solucionar a questão, será necessário buscar a concordância de todos os envolvidos, ou efetuar a partilha judicial. Precedente. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00353009120188190000 201800246582, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2018, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/10/2018)

Ante o exposto, voto pela anulação da sentença homologatória e, via de conseqüência, determino o retorno dos autos à comarca de origem para a retomada do processamento do inventário e partilha.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao 1º Grau para continuidade da tramitação do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 01/10/2024